Tribunal: TJSP
Processo: 2016093-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. DECISÃO que, dentre outras deliberações, determinou a avaliação dos bens da Empresa recuperanda, para possibilitar a venda antecipada, e deferiu o pedido de retirada de outros bens com a finalidade de evitar a deterioração em razão da exposição ao clima da Região Amazônica. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Execução

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. DECISÃO que, dentre outras deliberações, determinou a avaliação dos bens da Empresa recuperanda, para possibilitar a venda antecipada, e deferiu o pedido de retirada de outros bens com a finalidade de evitar a deterioração em razão da exposição ao clima da Região Amazônica. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Execução que tramitava no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas que foi redistribuída para a 2a Vara de Falências e Recuperação Judicial desta Capital, em razão do reconhecimento de conexão com o Pedido de Recuperação Judicial das agravadas. Tramitação do feito, na mesma Vara do Juízo Universal da Recuperação, que possibilitou o exame das questões envolvendo a essencialidade e a autorização de venda antecipada dos bens das Empresas recuperandas, nos próprios autos da Execução. Competência da C. 2a Câmara de Direito Privado em razão da matéria e da prevenção decorrente do julgamento de anteriores Recursos apresentados contra decisões proferidas nos autos dos Pedido de Recuperação Judicial. Existência, demais, de risco de decisões conflitantes, vez que o objeto da decisão agravada envolve a venda antecipada de bens das Empresas recuperandas, matéria que somente pode ser objeto de exame pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial. Aplicação do artigo 6o da Resolução n° 623/2013 e do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa para a C. Câmara preventa.*